Tribunal: STJ
Processo: 1066328-17.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650136 - SP (2024
/0189463-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ''BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO
: SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
no agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado; (ii) saber se a parte
embargante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou para
reforma do entendimento adotado, mas apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
5. A simples oposição de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a
aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49675981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e95c3e49-03ca-49f1-b337-1f8dcc4c2409

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial inviabiliza o provimento do agravo interno. 3. A simples oposição
de embargos de declaração, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de
multa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl
1/12/2021
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: e95c3e49-03ca-49f1-b337-1f8dcc4c2409

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650136 - SP (2024
/0189463-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ''BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO
: SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
no agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissão no acórdão embargado; (ii) saber se a parte
embargante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48061817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:27
Código de Controle do Documento: 6ec12e8b-1c28-438e-acf7-12f2debfd62f

3. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, destacando a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou para
reforma do entendimento adotado, mas apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
5. A simples oposição de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a
aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de
mérito ou à reforma do entendimento adotado no acórdão embargado. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial inviabiliza o provimento do agravo interno. 3. A simples oposição
de embargos de declaração, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de
multa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, art. 1.026, § 2o.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl
1/12/2021
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS ao acórdão assim
ementado (fls. 1.598-1.599):

Direito Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Tempestividade do recurso especial. Ausência de impugnação específica. Agravo
interno desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA48061817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:27
Código de Controle do Documento: 6ec12e8b-1c28-438e-acf7-12f2debfd62f

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à suspensão
do prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de prova
documental comprova a tempestividade do recurso, superando a intempestividade;
(ii) saber se o agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado
local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência da Súmula n. 7 do
STJ e à deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de feriado local pode justificar a
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao
não decidir sobre o fato novo/superveniente suscitado, que consiste em
documentos que demonstram a celebração de instrumento de cessão de direitos e
obrigações, através do qual a embargada já recebeu o valor negociado com o
embargante, referente à condenação imposta.
Argumenta que as matérias são eminentemente jurídicas e não
demandam a análise de provas, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Pontua que o acórdão entendeu pela necessidade de demonstrar
divergência jurisprudencial, embora a fundamentação esteja pautada na violação
de lei federal.
Documento eletrônico VDA48061817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:27
Código de Controle do Documento: 6ec12e8b-1c28-438e-acf7-12f2debfd62f

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados no acórdão.
A parte embargada apresentou impugnação, alegando que os embargos
de declaração são manifestamente protelatórios e requer o seu desprovimento, com
condenação da embargante ao recolhimento da multa disposta no art. 1.026, § 2o,
do CPC (fls. 1.623-1.630).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse
na reanálise da questão que foi obstada pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.603-1.604):

O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; inexistência de
contrariedade aos arts. 141, 489 e 492 do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ
em relação à alegada negativa de vigência do art. 371 do CPC; ausência de
demonstração da alegada violação dos arts. 6o, 113, § 1o, e 139, I, do CPC e
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
No agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ e à
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando-se a reiterar as
razões de mérito recursal; a defender, de forma genérica, a inaplicabilidade da
referida súmula, bem como a sustentar que o apelo extremo não foi interposto com
fundamento na alínea do permissivo constitucional (fl. 1.460).
c
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. Caberia à parte
agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
Documento eletrônico VDA48061817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:27
Código de Controle do Documento: 6ec12e8b-1c28-438e-acf7-12f2debfd62f

jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 6o, 113, § 1o, e
139, I e 371 do CPC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que
não ocorreu.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que
procedeu à devida impugnação dos referidos fundamentos e a reiterar os
fundamentos de mérito de recurso anterior.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a
oposição dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
). A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
15/12/2021
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
Documento eletrônico VDA48061817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:27
Código de Controle do Documento: 6ec12e8b-1c28-438e-acf7-12f2debfd62f

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA48061817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:27
Código de Controle do Documento: 6ec12e8b-1c28-438e-acf7-12f2debfd62f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.650.136 / SP
Número Registro: 2024/0189463-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00262852120238260100
10663281720228260100
262852120238260100
26285212023826010010663281720228260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMBARGADO : SORAYA SCHWARTZ DOS SANTOS
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
Documento eletrônico VDA49658935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: b0ccd07a-076f-4b13-910a-d3433459113c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:39
Código de Controle do Documento: b0ccd07a-076f-4b13-910a-d3433459113c